Tribunal: TCU
Processo: 020.923/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente para licitar ou contratar com a administração federal, em razão de irregularidades praticadas em pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto contra o Acórdão 487/2022, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 891/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.